Tribunal: TJSP
Processo: 1006951-78.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por danos morais - Contrato de transporte aéreo - Cancelamento de voos em decorrência da pandemia da COVID-19 - Dano moral inocorrência - Causa excludente de responsabilidade objetiva das rés - Ausência de repercussão que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano, notadamente na época dos fatos - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por danos morais - Contrato de transporte aéreo - Cancelamento de voos em decorrência da pandemia da COVID-19 - Dano moral inocorrência - Causa excludente de responsabilidade objetiva das rés - Ausência de repercussão que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano, notadamente na época dos fatos - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.